Tribunal: TJMT
Processo: 0041436-97.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041436-97.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS SANTANA DE ALMEIDA (APELANTE), PETERSON LAURO PIMENTA CARDOZO - CPF: 038.724.931-16 (ADVOGADO), EVANIR JULIANA FERREIRA - CPF: 452.643.091-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE RECEPTAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA
– RECURSO DA DEFESA
– 1. PRELIMINAR -
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REATROATIVA - PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇADA
- PRELIMINAR REJEITADA -2. MÉRITO – 2.1.
.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGIA – VIABILIDADE
–

EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA DO DELITO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – 2.2 -
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE
– EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – APELANTE DETIDO NA POSSE DE OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL - CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM DEMONSTRADA PELOS INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM O CASO - CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMETE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Não há falar em prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, quando o curso temporal não perfaz o limite mínimo exigido em lei para a caracterização da referida prescrição.

2.1. Não se vislumbra nos autos a certeza necessária da prática, pelo apelante, do crime de falsidade ideológica, de modo que o
decisum
deve ser modificado, em obediência ao aforismo
in dubio pro reo
.

2.2. Conserva-se a condenação do agente pela prática do crime de receptação, quando a autoria está demonstrada pelas provas coligidas, de modo que não cabe falar em desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MATEUS SANTANA DE ALMEIDA
, visando reformar a sentença proferida nos autos
da Ação Penal n.º 0041436-97.2018.8.11.0042 - Cód. 550637
, pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 180,
caput
(02 vezes),
na forma do
art. 71, em concurso material com o art. 299, todos do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto
(id. 143043721 – págs. 26/31).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação requerendo
preliminarmente a extinção da punibilidade
do apelante em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

No mérito, de forma genérica, pugna pela
absolvição
do apelante
quanto ao crime de falsidade ideológica
e pela
desclassificação do delito de receptação do CRLV para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP)
(id. 143043741).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 143043745).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fahone, é pelo
improvimento
do recurso, em entendimento assim sumariado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECEPTAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1.
ALMEJADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
– INVIABILIDADE – LAPSO TEMPORAL INFERIOR AO PREVISTO NO ARTIGO 109, V, DO CP – 2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – 3.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DO CRLV PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE
– APELANTE ABSTEVE-SE DE COMPROVAR QUE DESCONHECIA A PRESENÇA DO CRLV NO INTERIOR DO VEÍCULO QUE CONDUZIA (INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(id. 144174151).

É o relatório.

VOTO (
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SIVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do apelante. Contudo, após detida análise dos autos, razão não lhe assiste.

Isso porque,

nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na hipótese, o

apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sendo
01 (um) ano e 02 (dois) meses

de reclusão
pelo crime previsto no
art. 180,
caput
, do CP
, e
01 (um) ano de reclusão
pelo delito previsto no
art. 299 do CP
.

Cumpre destacar que a prescrição é regulada pela pena imposta pela prática de cada delito, não se computando, para esse fim, a soma das penas decorrentes do concurso material, por força do artigo 119 do CP.

No caso, a pena concretamente aplicada para cada crime é igual a 01 (um) ano e não excede a 02 (dois) anos, razão pela qual prescreve em
04 (quatro) anos,
a teor do que preleciona o art. 109, V, do Código Penal.

Conforme ressai dos autos, os delitos descritos nos arts.
180,
caput
e 299, ambos do Código Penal
, ocorreram na data de
06/11/2018
(id. 143043719 – pag. 1/3); a denúncia foi recebida no dia
10/12/2018
(id. 143043720 – pág. 52); e a sentença, prolatada em
28/02/2019
(id. 143043721 – págs.26/31), sendo publicada em
01/03/2019
(id. 143043721 – pág.38).

A prescrição é uma das formas de se extinguir a punibilidade, e a respeito da extinção da punibilidade, assim explica NUCCI, senão vejamos:

“havendo extinção da punibilidade
antes do trânsito em julgado

da sentença
, atinge-se o jus puniendi do Estado, não persistindo qualquer efeito do processo ou da sentença condenatória. Ex.: prescrição da pretensão punitiva, decadência, renúncia.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, 9ª ed., Ed. RT, 2009, p. 538).

Nessa toada, compete-nos abordar a excelência da extinção da punibilidade pela prescrição. Na letra da lei, temos no Código Penal:

“Art. 107 – Extingue-se a punibilidade.

IV –
pela prescrição
, decadência ou perempção.”

Ainda valendo das palavras de NUCCI,
prescrição
:

“
é a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo
. Não há mais interesse estatal na repressão do crime, tendo em vista o decurso do tempo e porque o infrator não reincide, readaptando-se à vida social” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, 9ª ed., Ed. RT, 2009, p. 548).

Aos olhos de DAMÁSIO DE JESUS:

“
A prescrição da pretensão punitiva tem efeito extintivo da punibilidade
(CP, art. 107, IV, 1ª figura). O Estado perde o direito de invocar o Poder Judiciário no sentido de aplicar o direito penal objetivo no caso concreto, extinguindo-se a possibilidade jurídica de cominação da sanção penal.” (JESUS, Damásio de. Prescrição penal, 18ª ed., Ed. Saraiva, 2009, p. 26).

Há que se observar, o recurso é exclusivo da defesa, com o que, transitando em julgado a sentença para a acusação. Assim, a prescrição se dará sobre a pena
in
concreto, conforme preconiza o artigo 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal:

“Art. 110 – A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os que aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º -
A prescrição, depois da sentença condenatória com transito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.”

§2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.”

Nas palavras de NUCCI, temos a retroatividade prescricional, da seguinte forma:

“é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória.” (NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit., p. 562).

Em acordo com o artigo supracitado, remete-se a aplicação ao artigo 109, V, do mesmo código, que prevê o lapso prescricional de 04 (quatro) anos:

“Art. 109 – A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V –
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
”

Ainda nas palavras de NUCCI, temos que:

“Há duas maneiras de se computar a prescrição: a) pela pena in abstracto; b)
pela pena in concreto
. (...) No segundo caso, já tendo havido condenação com transito em julgado, ao menos para a acusação, a pena tornou-se concreta e passa a servir de base de cálculo para a prescrição.” (NUCCI, Guilherme de Souza. idem., p. 548).

Nesse sentido, temos o entendimento do Supremo Tribunal Federal, onde na Súmula 146, descreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Oportunamente, não há que se olvidar que entre o recebimento da denúncia e a sentença prolatada, não houve causa interruptiva da prescrição, conforme descrição do artigo 117, inciso I, do Código Penal, sendo aquele primeiro, o marco interruptivo da prescrição.

O título legal prevê:

“Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(...)”

Note-se que do recebimento da denúncia em
10/12/2018
(id. 143043720 – pág. 50/53) e a sentença prolatada em
28/02/2019
(id. 143043721 – págs.26/31), o decurso temporal se configurou em pouco mais de 02 (dois) meses,
tempo esse insuficiente
para a materialização do nódulo prescricional, pretendido pelo turno defensivo.

Demais disso, consoante se observa, a r. sentença foi publicada no dia
01/03/2019
, de sorte que até a presente data transcorreu pouco mais de 03 anos.

Com efeito,
REJEITO
a
preliminar de prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa arguida pela defesa do apelante Mateus Santana de Almeida.

É como voto.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa pugna pela
absolvição
do apelante
quanto ao crime de falsidade ideológica
e, de forma subsidiária requer a
desclassificação do crime de receptação (CRLV) para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP)
(id. 143043741).

Ultrapassada a questão preliminar, narra à incoativa ministerial que no dia
06/11/2018
, por volta das 16 horas, na Av. Beira Rio, Bairro Jardim Califórnia, na cidade de Cuiabá, o apelante
Mateus Santana de Almeida
, foi preso em flagrante por conduzir o veículo Toyota/Etios sedan, cor branca, placa original QBT-8233, produto de roubo e ciente da procedência ilícita do bem (B.O 1502/2018, IPfl.29).

Ressai da prefacial acusatória que:

“(...) na data e hora do fato, o grupamento de motos do 9º BPM, realizava rondas pela Av. Fernando Correa da Costa nesta Capital, oportunidade em que avistaram o veículo Toyota/Etios sedan, cor branca, placa aparente QBT-2153 (falsa) e, após acompanhamento, foi solicitada a parada do veículo, contudo o denunciado MATEUS, condutor do automóvel, desobedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade.

Após, o denunciado MATEUS veio parar o veículo somente na Av. Beira Rio, bairro Jardim Califórnia, nesta Capital, próximo a empresa Carvalima, ocasião em que foi realizada sua abordagem.

Em seguida, a guarnição realizou a checagem da placa QBT-2153 do referido automóvel, contudo, esta não correspondeu com uma das etiquetas metálicas, localizada na coluna da porta do carro. Assim, foi constatado que além da placa ter sido alterada, também houve alteração na numeração dos vidros, bem como no chassi do veículo e no documento CRLV (cujos os dados nele inseridos são, justamente, os mesmos alterados – identificados no veículo).

Diante disso, após tomarem conhecimento do número do chassi original do veículo constante da etiqueta metálica, apurou-se a placa original – QBT – 8233, sendo este referente a automóvel produto de roubo, ocorrido no dia 04/07/2018, conforme B.O 1502/2018 (IP-fl.29).

Dessa forma, o denunciado MATEUS foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências. Perante a autoridade policial, preferiu permanecer em silêncio e de se pronunciar apenas em Juízo (IP-fls. 11/12).

No decorrer das investigações, identificou-se que, além dos sinais de falsificação no CRLV, o referido documento é produto de furto, ocorrido no dia 21/12/2017, no município de Rosário Oeste/MT, oportunidade em qye subtraiu-se da CIRETRAN local a quantidade de 809 (oitocentos e nove) cédulas deste documento, conforme B.O n.º 2017.420982 (IP-fl.28). (...).
” (id. 143043719 – págs. 01/03).

Diante de tais fatos, foi o réu
MATEUS SANTANA DE ALMEIDA
foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, para condená-lo pela prática dos
delitos previstos
no art. 180, “
caput
” (2x), na forma do art. 71 e 299,
todos do Código Penal
.

Posto isto, passo à análise do pleito recursal:

1.

Do pleito de absolvição do crime de falsidade ideológica.

A defesa do apelante requer sua absolvição

por ausência de provas para embasar um édito condenatório, sob a alegação de que o acusado não tinha conhecimento de que o CRLV falsificado estava no interior do veículo receptado.

A materialidade delitiva do crime de
falsidade ideológica
restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 143043719 – pág. 05); termo de exibição e apreensão (id. 143043719 – pág. 09); boletins de ocorrência (id. 143043719 – págs. 19/24); laudo pericial n. 2.9.2018.33786-01 (id. 143043721 – págs. 16/21) e depoimentos colhidos no decorrer do processo.

Contudo, o mesmo não se verifica em relação à autoria delitiva.

Veja-se que durante a fase investigativa, o Policial Militar
Jean Pool Correa
, condutor do flagrante, informou que a equipe policial estava fazendo rondas pela Av. Fernando Correa da Costa, quando se depararam com o veículo Etios sedan, marca Toyota, placa QBT-2153 e solicitaram que o condutor parasse o veículo, contudo, o motorista desobedeceu à ordem, vindo a pará-lo somente na Av. Beira Rio.

Prossegue dizendo, que da checagem do veículo,
constaram
que a placa não conferia com a etiqueta metálica localizada na coluna da porta do carro.
Que também, foi adulterada
a numeração inscrita no vidro, o chassi do veículo e
o CRLV
.

Apurou-se ainda, que referido veículo é produto de roubo, que ocorreu no dia 04/07/2018, próximo ao SESC Arsenal, constando como vítima a Sra. Evanir, a qual informou que devido ao decurso de tempo, a seguradora pagou o prêmio.

Por fim, acrescentou que “
o documento CRLV com indícios de falsificação porque está preenchido com os mesmos dados do veículo clonado, foi encontrado no quebra sol do veículo durante a busca veicular
” sic.(id. 143043719 – págs. 6/7). Destaquei.

No mesmo sentido foram às assertivas do Soldado
Ramon da Silva Souza,
prestadas na fase investigativa (id. 143043719 – págs. 10/11).

Sob o crivo do contraditório judicial
, a testemunha
Jean Pool Correa
, reiterou a narrativa pretérita, mencionando:
“(...)
que quanto às informações sobre a documentação, foi posterior
; estávamos em ronda pela Av. Fernando Correa, quando avistamos o veículo e estava faltando alguns itens identificadores das placas; foi feito a abordagem foi solicitado para parar, ele acelerou e conseguimos fazer a abordagem na Av. Beira Rio; conferimos os dados e constatamos que estava adulterados as placas, fizemos a checagem e vimos que era produto de furto, e que o vidro e chassi estavam adulterados; tem um selo de identificação na coluna do veículo;
foi solicitado que ele entregasse o documento; não me recordo se ele entregou o documento ou se achamos o documento
(...)”
. (trecho extraído da sentença – id. 143043721 – pág. 28).

O apelante, em Juízo,
negou a autoria delitiva quanto à receptação do CRLV
, declarando que não apresentou referido documento no momento da abordagem policial, mas acerca da falsificação nada disse. Confiram-se:

“(...)
quando fui abordado e eles fizeram a “varredura” no carro;
não apresentei documento
(...)”. (Relatório de mídias – id. 143043723).

Ao contrário do que afirma a d. Defesa, que o apelante sequer fez uso do documento CRLV, fato é que o certificado de registro de licenciamento de veículo (CRLV) foi encontrado na posse do acusado,
tendo-o apresentado, ou não, no momento da abordagem policial.

Ressalta-se que a conduta imputada ao apelante pelo órgão acusador – inserir declaração falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante – diz respeito ao núcleo do tipo que consubstancia crime comissivo e se configura com a mera inserção da declaração falsa em documento (público ou particular), com o dolo específico de “
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
”, exigindo-se, por óbvio, ciência quanto à falsidade da declaração.

Na hipótese, embora seja inequívoca a materialidade do crime de falsidade ideológica, nada há nos autos que comprove de forma indene de dúvidas que o apelante foi, de fato, o responsável pela inserção das informações falsas no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo– CRLV apreendido em seu poder.

Assim já se decidiu esta Terceira Câmara Criminal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO [DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA], EM CONCURSO MATERIAL COM ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FALSIDADE IDEOLÓGICA [ART. 180, CAPUT, DO CP, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, DO CP, E ARTIGOS 311, CAPUT, E 299, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – (...) 2.
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES
DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E
DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA DESTES DELITOS – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA
– PENA FINAL REAJUSTADA – ATUAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA ARBITRAR NO MÍNIMO LEGAL O VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. (...)

5. Outrossim, conquanto esteja sobejamente comprovada a materialidade do crime de falsidade ideológica, a partir do depoimento testemunhal e do laudo pericial acostado aos autos, comprovando que as informações contidas no CRLV apresentado pelo agente foram inseridas por meio fraudulento, e não pelo órgão competente,
nada há nos autos que comprove de forma insofismável que o acusado foi, de fato, o responsável pela impressão das informações fictícias sobre o suporte autêntico do CRLV apreendido em seu poder
. Destarte, não há outro desfecho senão a conclusão de que inexistem provas suficientes para subsidiar a condenação do apelante pelo ilícito descrito no art. 299 do Código Penal. (...)”.

(N.U 0011963-03.2017.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018
). Destaquei

Desse modo, não há outro desfecho, senão a conclusão de que inexistem provas suficientes para subsidiar a condenação do apelante pelo ilícito descrito no art. 299 do Código Penal.

Neste cenário, ocorrendo séria indeterminação quanto à autoria do crime de falsidade ideológica, necessária se faz a reforma do decisum monocrático, para, em observância ao brocardo jurídico in dubio pro reo, absolver o apelante do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.

Do pleito subsidiário de desclassificação do delito de receptação do CRLV para receptação culposa.

De forma subsidiária, a defesa do apelante, insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando
a desclassificação do delito de receptação do CRLV para a modalidade culposa (art. 180, §3º, CP), sob o argumento de que o acusado desconhecia que que o referido documento encontrava-se no interior do veículo que conduzia
.

Razão

não assiste à defesa
. Vejamos:

É cediço que o crime de receptação se configura quando o agente
adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,

coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime denominado pela doutrina como espécie de tipo misto alternativo, no qual o sujeito responde por apenas um delito se realizar dois ou mais núcleos do tipo no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

In casu
, a
materialidade
delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito (id. 143043719 – pág. 5); boletim de ocorrência da receptação (id. 143043719 – pág. 19/22); boletim de ocorrência do roubo (id. 143043719 – pág. 23/24 e 40); laudo pericial (id. 143043721 – págs. 16/21); além, é claro, da prova oral produzida através dos testemunhos prestados.

De igual modo, a
autoria delitiva
está suficientemente comprovada, sobretudo, pelos depoimentos testemunhais amealhados no curso da persecução penal.

Ainda na fase do inquérito, o Policial Militar
Jean Pool Correa e
o Soldado
Ramon da Silva Souza
, são uníssonos ao informarem que a equipe policial fazia rondas pela Av. Fernando Correa da Costa, quando se depararam com o veículo Etios sedan, marca Toyota, placa QBT-2153 e solicitaram que o condutor parasse o veículo, contudo, o motorista desobedeceu à ordem, vindo a parar o carro somente na Av. Beira Rio.

Prosseguem dizendo, que da checagem do veículo,
constaram
que a placa não conferia com a etiqueta metálica localizada na coluna da porta do carro.
Que também, foi adulterada
a numeração inscrita no vidro, o chassi do veículo e
o CRLV
.

Restou apurado, ainda, que referido veículo é produto de roubo, que ocorreu no dia 04/07/2018, próximo ao SESC Arsenal, constando como vítima a Sra. Evanir, a qual informou que devido ao decurso de tempo, a seguradora pagou o prêmio.

Por fim, acrescentaram que “
o documento CRLV com indícios de falsificação porque está preenchido com os mesmos do veículo clonado, foi encontrado no quebra sol do veículo durante a busca veicular
” sic.(id. 143043719 – págs. 6/7). Destaquei. (id. 143043719 – págs. 7/8 e 10/11).

Sob o crivo do contraditório judicial
, a testemunha
Jean Pool Correa
, reiterou a narrativa pretérita, mencionando
“(...)
que quanto às informações sobre a documentação, foi posterior
; estávamos em ronda pela Av. Fernando Correa, quando avistamos o veículo e estava faltando alguns itens identificadores das placas; foi feito a abordagem foi solicitado para parar, ele acelerou e conseguimos fazer a abordagem na Av. Beira Rio; conferimos os dados e constatamos que estava adulterados as placas, fizemos a checagem e vimos que era produto de furto, e que o vidro e chassi estavam adulterados; tem um selo de identificação na coluna do veículo; foi solicitado que ele entregasse o documento; não me recordo se ele entregou o documento ou se achamos o documento(...)”
. (trecho extraído da sentença – id. 143043721 – pág. 28).

A seu turno, o apelante ao ser ouvido perante a autoridade policial, usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Já
em Juízo, confessou
parcialmente os fatos ao relatar
que sabia que o carro
Toyota/Etios,
era produto de crime
e que o pegou
no Bairro Tijucal, com uma pessoa de nome Pardal para levar noutro Bairro, ao passo que
negou ter apresentado aos policiais o documento CRLV
.

Confiram-se suas declarações:

(...)
eu peguei o carro no Tijucal para levar na Pedra, com a pessoa de Pardal; eu sabia que o carro era roubado, eu sabia que o carro não era certo; mas o documento eu não tinha conhecimento; sabia que as placas estavam adulteradas; tenho condenação sim, eu deitei no chão quando fui abordado e eles fizeram a “varredura” no carro; não apresentei documento
(...)”. (Relatório de mídias – id. 143043723).

Destaca-se que o certificado de registro de licenciamento de veículo (CRLV) é produto de furto na cidade de Rosário Oeste (B.O nº 2017.420982), no dia 21/12/2017, quando subtraiu-se da Ciretran local, a quantidade de 809 (oitocentos e nove) cédulas do documento, embora o apelante negue que o tenha apresentado, o mesmo foi apreendido em sua posse, tornando o produto receptado.

Ressalta-se que é assente na doutrina e jurisprudência pátrias que no crime de receptação a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

Nesse

sentido, aliás, vem reiteradamente decidindo a c. Terceira Câmara Criminal desta eg. Corte de Justiça, in verbis:

(...)
É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.
(N.U 0006558-48.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Na hipótese, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a alegada ignorância do apelante acerca da origem criminosa do CRLV localizado em sua posse.

Nesse contexto, todos os elementos de convicção demonstram que o apelante era conhecedor da origem espúria do automóvel que conduzia, assim como do documento CRLV que o acompanhava.

Assim, considerando que o
apelante
confessou em juízo que sabia que o carro era produto de origem espúria e que as placas estavam adulteradas, o acervo probatório demonstra de forma cristalina que ele era conhecedor da procedência criminosa do documento que o acompanhava. E, como dito anteriormente, não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que praticou o delito de receptação do CRLV na modalidade culposa, descabendo, portanto, falar-se em
desclassificação
, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência acerca da origem ilícita do objeto.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento da pretensão desclassificatória, razão pela qual deve persistir a condenação, tal qual consta da sentença vergastada.

4-
Do redimensionamento da pena

A pena prevista para o crime de receptação é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

1ª Fase:
Mantenho a pena-base fixada pelo Juízo da origem em seu mínimo legal, qual seja em
01 (um) ano
de reclusão, tendo-a por suficiente e necessária à repressão do crime.

2ª Fase:
Tendo em vista a compensação integral entre a a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, mantenho a pena intermediária fixada em 01 (um) ano de reclusão.

3ª Fase:

Em razão da continuidade delitiva, mantenho a fração de 1/6 (um sexto), tornando-a em
01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Mantenho a pena pecuniária em 10 (dez) dias multa.

Torno a pena definitiva do apelante MATEUS SANTANA DE ALMEIDA em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, sobre o menor valor unitário.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP.

Tendo em vista tratar-se de acusado reincidente, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa arguida por
MATEUS SANTANA DE ALMEIDA
e, no mérito,

em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo
,
para

absolver
o apelante
do crime descrito no artigo 299 do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo inalterado os demais, inclusive o
quantum
da pena aplicada de
01 (um) ano e 02 (dois) meses

de reclusão
pelo crime previsto no
art. 180,
caput
, do CP
termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023